Tribunal: TJMT
Processo: 0020005-49.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020005-49.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (EMBARGANTE), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL.
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.368/STJ. SANADA A OMISSÃO SEM MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar sobre a incidência da Taxa SELIC nos juros moratórios aplicáveis às verbas indenizatórias de natureza civil, especialmente à luz da alteração legislativa promovida pela Lei n.º 14.905/2024 e da tese fixada no Tema 1.368 do STJ. A parte embargante pleiteia o saneamento da omissão, sem requerer modificação do resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a Taxa SELIC deve ser aplicada, de forma exclusiva, como índice de correção monetária e juros moratórios sobre verbas de natureza civil, nos termos da tese fixada pelo STJ em recurso especial repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo legítima sua oposição quando a omissão impacta questão de ordem pública e de observância obrigatória.

A nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei n.º 14.905/2024, prevê expressamente a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios das dívidas civis.

Ainda que o fato gerador da obrigação seja anterior à nova lei, o STJ, ao julgar o Tema 1.368 em sede de recurso especial repetitivo, firmou entendimento de que a SELIC já era a taxa legal aplicável às dívidas civis à luz da redação original do art. 406 do CC, vedada a cumulação com outro índice.

O julgamento do REsp 2.199.164/PR (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15/10/2025, DJe 20/10/2025) reafirma o caráter obrigatório da tese firmada, com aplicação imediata aos processos em curso, conforme arts. 1.039 e 1.040 do CPC.

A omissão quanto à incidência da SELIC deve ser suprida, ainda que sem modificar o resultado do julgamento, por se tratar de matéria infraconstitucional, de ordem pública e repetitiva, cuja ausência de enfrentamento viola o art. 489, §1º, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que as matérias não foram devidamente apreciadas quando do julgamento do recurso.

Aduz que após a apresentação do laudo pericial, as partes apresentaram manifestações divergentes, momento no qual a recorrente pugnou pela nulidade do laudo, haja vista que o
expert
deixou de intimar/cientificar as partes e respectivos assistentes técnicos acerca do início das diligências, assim como sobre a própria deficiência da documentação periciada, em afronta ao quanto previsto no art. 466, §4º do CPC.

Discorre que os valores cobrados não são devidos em razão de que haveria irregularidade na prestação de serviços pela Apelada, bem como que não haveria possibilidade de medição dos serviços prestados e, eventualmente, há legítima necessidade de compensação dos valores devidos com montantes emprestados pela Apelante à Apelada. Assevera, ainda, o equívoco na r. sentença quanto à aplicação de juros e de correção monetária.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso.

Manifestação da parte embargada, no Id. 233165158, pela rejeição do recurso.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível, ocasião em que restou, à unanimidade, rejeitado (Id. 238249664).

Interposto o Recurso Especial nº 2200800 - MT, o c. STJ determinou “
a devolução dos autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, a fim de que, após a publicação dos acórdãos a serem proferidos nos recursos representativos da controvérsia, sejam tomadas as providências previstas nos arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC
” (Id. 321448373).

Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação (Id. 336822382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Por orientação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação e enfrentamento de todos os pontos tidos por omissos apresentados no recurso.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Tal como relatado pelo Tribunal Superior, nos presentes autos se pretende discutir, dentre outras matérias, a utilização da Taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios mencionados no art. 406 do Código Civil, em período anterior à entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024.

Neste ponto, com razão a embargante.

O acórdão embargado deixou de aplicar a nova regra de incidência dos consectários legais – juros de mora e atualização monetária – sobre as verbas de natureza indenizatória, especialmente diante da superveniência da Lei n.º 14.905/2024, que promoveu alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.368, em sede de recurso especial repetitivo.

A matéria, além de devidamente arguida nos autos, reveste-se de natureza infraconstitucional, repetitiva e de ordem pública, o que impõe ao julgador o dever de enfrentamento, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É certo que, mesmo antes da vigência da nova redação conferida ao art. 406 do Código Civil pela Lei 14.905/2024, a jurisprudência pátria já reconhecia que a taxa SELIC era a taxa legal aplicável às dívidas civis, vedando-se sua cumulação com outro índice de correção monetária.

No mesmo sentido, confira-se o recentíssimo julgado do STJ, em sede de recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. ART. 406 RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. A questão em discussão consiste em saber se a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A Taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113. Outra conclusão levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor. Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia. Nos Temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis, em julgamento do egrégio STJ (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, REsp 727.842/SP, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, sessão virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025). A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Definição do caso concreto: recurso especial provido.”
(REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJe 20/10/2025).

Trata-se, portanto, de tese de observância obrigatória pelos Tribunais de origem, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC.

À vista disso, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão identificada, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, apenas para acrescentar à fundamentação que, sobre as verbas de natureza civil (inclusive a indenização por danos morais), incidirá, para fins de atualização monetária e juros moratórios, a taxa SELIC, de forma exclusiva, conforme tese firmada no Tema 1.368/STJ e na nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei 14.905/2024.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
OS ACOLHO EM PARTE
, sem efeitos infringentes, apenas para reaplicar à forma de incidência dos consectários legais, esclarecendo que, sobre as verbas condenatórias de natureza civil, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ e com base nos fundamentos ora lançados, mantendo inalterado o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026